Tribunal: TJSP
Processo: 0006993-12.2017.8.26.0019
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Homicídio duplamente qualificado – Motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima – Recurso das defesas – Despronúncia e legítima defesa – Afastamento da qualificadora relativa ao motivo torpe – Materialidade comprovada – Indícios de autoria suficientes para o decreto de pronúncia – Legítima defesa não demonstrada – Manutenção das

Ementa:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Homicídio duplamente qualificado – Motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima – Recurso das defesas – Despronúncia e legítima defesa – Afastamento da qualificadora relativa ao motivo torpe – Materialidade comprovada – Indícios de autoria suficientes para o decreto de pronúncia – Legítima defesa não demonstrada – Manutenção das qualificadoras que não se mostram manifestamente improcedentes ou descabidas – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000586784
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido
Estrito no 0006993-12.2017.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que são recorrentes
DAVID OTAVIO TOFFANETTO e MATEUS LIMA E SILVA, é recorrido
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MIGUEL MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E
WALTER DA SILVA.
São Paulo, 16 de julho de 2020.
FERNANDO TORRES GARCIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
2
Recurso Em Sentido Estrito No 0006993-12.2017.8.26.0019 - Americana - VOTO No 33.886
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 0006993-12.2017.8.26.0019
RECORRENTES: MATEUS LIMA E SILVA e
DAVID OTÁVIO TOFFANETTO
RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA DE AMERICANA VARA DO JÚRI (PROC. No 821/2017)
VOTO No 33.886
RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO

Homicídio
duplamente
qualificado Motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da
vítima
Recurso das defesas Despronúncia e legítima defesa
Afastamento
da
qualificadora
relativa
ao
motivo
torpe

Materialidade comprovada
Indícios de autoria suficientes para o
decreto de pronúncia
Legítima defesa não demonstrada

Manutenção das qualificadoras que não se mostram manifestamente
improcedentes ou descabidas Recurso desprovido.
Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto
por MATEUS LIMA E SILVA e DAVID OTÁVIO TOFFANETTO contra a
respeitável decisão (fls. 1469/1476), cujo relatório se adota, que os
pronunciou como incursos no artigo 121, § 2o, I e IV, c.c. o artigo 29,
caput, ambos do Código Penal, remetendo-os a julgamento perante o
plenário do Tribunal do Júri.
Mateus clama pela impronúncia, ao argumento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
3
Recurso Em Sentido Estrito No 0006993-12.2017.8.26.0019 - Americana - VOTO No 33.886
ter agido em legítima defesa. Alternativamente, contenta-se com o
afastamento das qualificadoras (fls. 1503/1520).
David,
por
sua
vez,
também
postula
a
impronúncia, mas sob o fundamento de inexistência de indícios de autoria
(fls. 1521/1525).
O Ministério Público, em contrarrazões, requereu
a manutenção da pronúncia (fls. 1529/1547).
Mantida a r. decisão (fls. 1552), subiram os autos.
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo desprovimento dos recursos (fls. 1562/1567).
É o relatório.
A decisão de pronúncia, como se sabe, abrange
mero Juízo de admissibilidade da imputação inicial, reconhecendo o Juiz
a existência de um crime e a presença de indícios suficientes da respectiva
autoria.
No ensinamento de Hermínio Alberto Marques
Porto, “a pronúncia (art. 408) é decisão interlocutória, proferida no curso
do procedimento e que fixa uma classificação penal para ser decidida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
4
Recurso Em Sentido Estrito No 0006993-12.2017.8.26.0019 - Americana - VOTO No 33.886
pelos jurados; é, portanto, decisão 'processual de conteúdo declaratório
em que o Juiz proclama admissível' a imputação que aceita e
encaminha para julgamento pelo Tribunal do Júri” (“Júri”, Editora
Saraiva, 12a edição, páginas 69/70 grifei).
Por
isso
mesmo,
seus
termos
devem
ser
cautelosos, de modo a não ultrapassar os limites de uma decisão de
efeitos processuais e, sobretudo, para que se evite influência indevida no
ânimo dos jurados, estes, sim, os verdadeiros juízes do mérito da causa.
E, nesse contexto, cumpre inicialmente frisar que
a r. decisão recorrida bem apreciou a prova e, presentes os requisitos
legais, a pronúncia era mesmo de rigor.
Inconteste que a materialidade do ilícito penal
restou comprovada, tendo em vista o boletim de ocorrência (fls. 05/07), os
autos de exibição e apreensão (fls. 14/15, 33 e 34), os laudos periciais (fls.
66/78, 131/133, 203/206, 219/221, 333/337, 459/463, 650/655,
671/676, 681/683, 684/686, 687/689, 690/692, 781/783 e 784/785), o
exame necroscópico (fls. 49/53), o auto de reconhecimento fotográfico (fls.
82/83), o auto de reconhecimento de pessoa (fls. 113/114) e, sobretudo,
os depoimentos colhidos nos autos.
Igualmente, há suficientes indícios de autoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
5
Recurso Em Sentido Estrito No 0006993-12.2017.8.26.0019 - Americana - VOTO No 33.886
para que os acusados sejam submetidos a julgamento perante o Egrégio
Tribunal do Júri.
Conforme descrição fática contida na denúncia,
no dia 28 de abril de 2017, por volta das 01h52min, defronte ao
estabelecimento comercial denominado Bar do André, situado no
cruzamento da Rua Vênus com a Rua das Constelações, Jardim Thélia,
cidade e comarca de Americana, Mateus Lima e Silva, vulgo Teo, agindo
com manifesto ânimo homicida e por motivo torpe, utilizando-se de
recurso que dificultou a defesa da vítima, matou, mediante disparo de
arma de fogo, Alex Sandro Ferreira de Brito.
Consta, ainda, que David Otávio Toffanetto
concorreu para o delito acima descrito, auxiliando Mateus Lima e Silva na
prática da conduta.
Segundo restou apurado, no dia 20 de abril de
2017, no estabelecimento comercial supramencionado, a vítima se
envolveu em uma discussão com Éder Lima e Silva, irmão do acusado
Mateus, ocasião em que ambos (vítima e Éder) entraram em vias de fato,
sendo certo que Éder, ao término da briga, ainda arremessou uma pedra
contra a vítima, atingindo-lhe o rosto, evadindo-se do local na sequência.
O acusado Mateus, ao tomar conhecimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
6
Recurso Em Sentido Estrito No 0006993-12.2017.8.26.0019 - Americana - VOTO No 33.886
aludida desavença envolvendo seu irmão, planejou, em atitude nefasta de
vingança, ceifar a vida da vítima, aliciando para tanto seu amigo David,
vulgo Gigante.
Assim, no dia dos fatos, o acusado, sabendo que a
vítima se encontrava no Bar do André, para lá se dirigiu, contando com o
auxílio de David, que o conduziu até o referido local, utilizando-se de seu
veículo VW/Gol, de cor preta. Ao chegarem no bar, Mateus, na companhia
de David, adentrou ao estabelecimento, oportunidade em que se deparou
com a vítima em visível estado de embriaguez.
Aproveitando-se dessa situação, Mateus se dirigiu
à vítima com os seguintes dizeres: “Vem bater na minha cara, bate como
você bateu no meu irmão” (sic). Ato contínuo, desferiu-lhe um empurrão,
tendo a vítima caído ao solo. Alex, por sua vez, tentou se levantar,
demonstrando, por estar embriagado, completa falta de resistência para
repelir a injusta agressão sofrida, momento em que o acusado novamente
o empurrou.
Com a vítima caída ao solo e em completo estado
de vulnerabilidade, o acusado sacou da cintura um revólver caibre .38 e
efetuou um disparo no rosto dela, à curta distância, causando-lhe as
lesões que foram a causa determinante de sua morte. Na sequência, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
7
Recurso Em Sentido Estrito No 0006993-12.2017.8.26.0019 - Americana - VOTO No 33.886
acusado se evadiu do local, com o auxílio de David.
Após a prática do crime, restou apurado que o
acusado se desfez do aludido revólver, arremessando-o em um rio.
O crime foi cometido por motivo torpe, eis que os
recorrentes mataram Alex Sandro Ferreira de Brito para se vingarem de
modo vil, porquanto este teria se envolvido em uma discussão dias antes
com o Éder Lima e Silva, irmão de Mateus. O crime foi também cometido
mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, na medida em que
esta se encontrava em notável estado de embriaguez, não dispondo,
portanto, de meios para repelir a injusta agressão perpetrada pelos
acusados.
Interrogado na fase inquisitorial, alegou Mateus
que, em oportunidade pretérita, discutiu com a vítima, pois ela jogou a
motocicleta que conduzia em sua direção. Nessa ocasião, deu um
empurrão nela, que acabou caindo. Disse que a vítima o ameaçou de
morte, mencionando que poderia até chamar o seu irmão Éder. Em razão
disso, passou a andar armado.
Na data dos fatos, foi até o Bar do André comprar
bebida. Logo em seguida, a vítima apareceu, iniciando-se uma discussão.
Salientou que a vítima colocou a mão no seu peito, deu-lhe um empurrão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
8
Recurso Em Sentido Estrito No 0006993-12.2017.8.26.0019 - Americana - VOTO No 33.886
e disse: “e agora?”. Nesse momento, deu um passo para trás e sacou o
revólver que trazia consigo, apontando-o para a vítima. A vítima tentou
tomar a arma de fogo da sua mão, oportunidade em que houve um
disparo, sendo a vítima atingida.
Não tinha a intenção de matar a vítima, pois o
revólver possuía mais quatro munições e, por conseguinte, poderia efetuar
outros disparos. Não viu se a vítima portava algum tipo de arma. Depois
do disparo, saiu correndo para uma mata próxima, onde permaneceu dois
dias escondido.
Após tomar conhecimento do falecimento da
vítima, enviou uma mensagem de celular para sua mãe, pedindo para ela
contratar um advogado. Jogou a arma de fogo e o aparelho de telefonia
celular em um rio. Assinalou que seu irmão Éder não teve participação
nos fatos e não contou com a ajuda de qualquer pessoa no evento
criminoso (fls. 38/40 e 124/125).
Em Juízo, apresentou versão diversa. Descreveu
que após uma contenda entre seu irmão e a vítima, esta o ameaçou de
morte, passando defronte à sua residência conduzindo uma motocicleta e
portando uma arma de fogo na cintura. Tentou conversar com Alex, mas
ele não quis dialogar. A vítima praticava capoeira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
9
Recurso Em Sentido Estrito No 0006993-12.2017.8.26.0019 - Americana - VOTO No 33.886
Na data dos fatos, a vítima sacou uma arma e
tentou desferir uma coronhada no seu rosto, mas conseguiu desarmá-la.
Em seguida, a vítima chutou o seu peito, o que provocou sua queda. Ato
contínuo, desferiu um tiro para cima e acabou atingindo a cabeça da
vítima. Voltou a dizer que estava sozinho quando dos fatos narrados na
denúncia (fls. 1404 e gravação digital anexada aos autos).
David,
por
sua
vez,
interrogado
na
fase
inquisitorial, rechaçou qualquer participação no crime. Asseverou que
estava com o corréu na data dos fatos e com ele permaneceu na
Lanchonete do André até às 20 horas, aproximadamente. Dirigiram-se à
lanchonete em seu carro, um veículo VW/Gol, cor preta. Não foram
embora juntos e não soube informar o destino de Mateus após sair da
lanchonete. Informou que, na data dos fatos, não manteve contato
telefônico com Mateus (fls. 115/117).
Em
Juízo,
voltou
a
refutar
a
imputação,
declarando que tomou conhecimento dos fatos somente no dia seguinte.
Informou que, na data do evento criminoso, estava em sua residência,
dormindo com sua família, pois teria que se levantar cedo no outro dia
para trabalhar em seu comércio. Conhecia Mateus, o irmão dele, bem
como a vítima. Admitiu que esteve com Mateus no dia anterior aos fatos
narrados na denúncia. Naquela mesma data, ao retornar para casa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
10
Recurso Em Sentido Estrito No 0006993-12.2017.8.26.0019 - Americana - VOTO No 33.886
conversou com seu vizinho sobre assuntos diversos e comentou que teria
que entrar para dormir, pois trabalharia no dia seguinte.
Negou ter o apelido de Gigante e mencionou que
não frequentava o Bar do André. Confirmou que possuía um veículo
VW/Gol, cor preta, de propriedade de sua mãe, sendo o único na sua casa
a conduzi-lo. Não tomou conhecimento do entrevero ocorrido entre a
vítima e o irmão do Mateus. Às reperguntas da defesa, admitiu que, na
data dos fatos, foi buscar Mateus na residência dele, permaneceram na
esquina da lanchonete conversando e que, por volta das 20 horas, foi para
sua casa (fls. 1403 e gravação digital anexada aos autos).
Marlene de Abreu Lima, esposa da vítima, narrou
que, duas semanas antes do homicídio, seu marido apareceu em casa com
manchas de sangue no pescoço. Indagado, respondeu que estava em um
bar, cujo dono, André, era seu amigo de longa data. Elucidou que estava
com amigos, conversando e bebendo e, em dado momento, começaram a
fazer brincadeiras com um dos interlocutores da conversa, chamado
Gustavo.
Nesse instante, Éder, irmão do acusado Mateus,
visivelmente sob efeito de drogas e álcool, olhou para a vítima e indagou se
estava “falando mal do cara”, tendo o seu marido respondido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
11
Recurso Em Sentido Estrito No 0006993-12.2017.8.26.0019 - Americana - VOTO No 33.886
negativamente, mencionando que tudo não passava de uma brincadeira.
No entanto, essa resposta não foi aceita por Éder, que se levantou, dirigiu-
se até a vítima e lhe deu um tapa no peito, dizendo: “vira homem, cê tá
falando mal do cara”, iniciando-se agressões físicas recíprocas entre a
vítima e Éder.
Ressaltou que, conforme o relato do seu marido, a
mancha de sangue era oriunda de um ferimento causado por Éder, após
este lhe atirar uma pedra que o atingiu na altura do pescoço. Frisou que
Éder foi de bicicleta até sua residência, mas foi embora antes que seu
marido fosse atendê-lo. Declarou que, duas semanas depois, o acusado
Mateus atirou em seu marido na cabeça, causando-lhe a morte. Aludiu
existir uma “panelinha” composta por David, Mateus, Éder e Renan, todos
vizinhos.
Noticiou que o acusado David teve participação no
crime, pois, utilizando o carro da genitora, fugiu junto com Mateus após a
prática do homicídio. Descreveu, ainda, que uma amiga sua estava
passando na rua no instante dos fatos e, diante disso, os indivíduos
mencionados se dirigiram até sua residência e a ameaçaram para que
nada dissesse sobre os acontecimentos.
Não presenciou os acontecimentos, mas deles teve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
12
Recurso Em Sentido Estrito No 0006993-12.2017.8.26.0019 - Americana - VOTO No 33.886
conhecimento por intermédio de conhecidos que moravam nos arredores,
uma vez que o bairro é pequeno. Informou que seu marido ingeria bebida
alcoólica, mas não exagerava e sequer ficava violento (fls. 487/488 e
gravação digital anexada aos autos).
Éder Lima e Silva, irmão do corréu Mateus,
noticiou que teve um desentendimento com a vítima, em razão de estarem
falando mal de um menino. Por conta disso, pediu para a vítima parar de
falar, momento em que ela lhe aplicou uma “gravata” e o atirou ao chão.
Alegou que, para se defender, jogou uma pedra na vítima e foi embora do
local.
Justificou nada saber sobre os fatos noticiados na
denúncia, sublinhando que, na madrugada dos acontecimentos, estava
em um motel, antigamente denominado como Allure Motel, juntamente
com amigos.
Não
se
recordou
dos nomes
dos
amigos
que o
acompanhavam ou o veículo com o qual se dirigiram até o referido motel.
Negou ter recebido um telefonema de sua mãe no dia seguinte ao ocorrido,
noticiando que seu irmão havia feito “uma cagada”. Reconheceu como sua
a assinatura no termo de declarações colhido na fase inquisitorial (fls.
487/488 e gravação digital anexada aos autos).
O investigador de polícia Rodrigo Ferreira de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
13
Recurso Em Sentido Estrito No 0006993-12.2017.8.26.0019 - Americana - VOTO No 33.886
Alvarenga relatou ter chagado na cidade depois dos fatos aqui tratados,
acompanhando as diligências realizadas daquele momento em diante.
Aludiu que havia uma informação dando conta de que David havia levado
o autor do homicídio ao local e, após a execução, teria dado fuga a ele.
Sua atribuição foi no sentido de identificar e localizar o condutor do
automóvel, já que só possuía o primeiro nome, qual seja, David, e as
características do automotor.
Recebeu a informação de que um indivíduo,
conhecido como Gigante, conduzira o veículo, identificando que o acusado
David tinha essa alcunha. Nas oportunidades em que conversou com
David, ele sempre negou ter conduzido o automóvel. Narrou ter
presenciado o reconhecimento fotográfico efetuado por uma testemunha
protegida em relação ao corréu David (fls. 487/488 e gravação digital
anexada aos autos).
Alan Patrick Fedderson, investigador de polícia,
informou que conversou com Éder no dia seguinte à prática do homicídio,
oportunidade em que ele revelou que seu irmão, Mateus, teria feito “uma
besteira”. Posteriormente, tomou conhecimento de que Éder se referida ao
homicídio da vítima. Acresceu que, após alguns dias, Mateus se
apresentou na Delegacia, acompanhado de advogado, sendo interrogado e
indiciado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
14
Recurso Em Sentido Estrito No 0006993-12.2017.8.26.0019 - Americana - VOTO No 33.886
Esclareceu,
outrossim,
que
uma
outra
testemunha surgiu, confirmando que o autor dos disparos teria sido
Mateus, o qual estava acompanhado de David, que o conduziu ao local
dos fatos e, depois, levou-o embora. Frisou que David tinha apelido de
Gigante (fls. 487/488 e gravação digital anexada aos autos).
O Delegado de Polícia, Dr. Antônio Donizete
Braga, narrou que, logo após a consecução do homicídio, surgiram alguns
indícios que apontavam a autoria do acusado Mateus, tendo em vista que
o próprio irmão teria recebido uma ligação da genitora, dizendo que
Mateus teria praticado esse crime. Explicou que Mateus desapareceu por
um período, mas depois reapareceu com a arma de fogo e o aparelho de
telefonia celular que utilizou para se comunicar com a genitora.
Posteriormente, o acusado se apresentou na
Delegacia de Polícia, acompanhado de advogado, confessando a autoria do
crime. Justificou, contudo, que não tinha intenção de atirar, pois a vítima
tentou tirar a arma de sua mão, momento em que o revólver disparou e a
atingiu. A investigação prosseguiu até o surgimento de uma testemunha
presencial, a qual mencionou que estava sendo ameaçada por Mateus
sobre esse e outros atos, razão pela qual referida testemunha foi ouvida de
forma sigilosa. Dita testemunha revelou que Mateus chegou ao local em
um veículo conduzido por um terceiro, conhecido como Gigante, e, depois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
15
Recurso Em Sentido Estrito No 0006993-12.2017.8.26.0019 - Americana - VOTO No 33.886
da execução do crime, evadiram-se juntos em um veículo VW/Gol, cor
preta.
Destacou,
ainda,
que
havia
algumas
incongruências nas versões fornecidas por Mateus e David, bem como em
relação ao depoimento da testemunha protegida. Mateus alegou que a
vítima reagiu, enquanto a testemunha afirmou que o ofendido estava
bêbado e incapaz de oferecer qualquer resistência. A testemunha teria
dito, ainda, que o disparo foi à queima-roupa, após a vítima ter sido
empurrada duas vezes e sem condições se defender. Mateus disse que
compareceu no local sozinho, o que foi confirmado por David, mas a
testemunha protegida destacou que ambos estavam juntos.
Diante das novas informações prestadas pela
testemunha protegida, o indivíduo conhecido como Gigante foi
identificado, descobrindo-se que ele possuía um veículo que correspondia
à descrição feita pela aludida testemunha protegida. Comentou que os
acusados eram temidos no bairro, uma vez que as pessoas estavam com
medo em depor sobre os acontecimentos (fls. 487/488 e gravação digital
anexada aos autos).
A testemunha protegida nos termos do Provimento
CGJ no 32/2000 afirmou que nada sabia acerca dos fatos narrados na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
16
Recurso Em Sentido Estrito No 0006993-12.2017.8.26.0019 - Americana - VOTO No 33.886
denúncia. Descreveu que conhecia Marlene, os acusados e a vítima
apenas “de vista”, pois moravam no mesmo bairro. Tomou conhecimento
do homicídio posteriormente, por intermédio das redes sociais, mas nada
presenciou. Afiançou que nunca foi chamada à Delegacia de Polícia para
prestar depoimento (fls. 1398 e gravação digital anexada aos autos).
Juscélio
dos
Santos
Souza,
inquirido
por
provocação da defesa, asseverou que estava defronte à sua residência,
quando presenciou o acusado David chegar, por volta das 20 horas, e
colocar seu veículo na garagem. Conversaram em frente à garagem até
aproximadamente 21 horas, quando, então, ele disse que deveria se
recolher, pois teria que acordar cedo no dia seguinte para trabalhar.
Assinalou não conhecer Mateus e que conhecia
David há quatro anos, por ser seu vizinho. Não se recordou o dia em que
esses fatos ocorreram, nem em qual dia da semana ou o mês, apenas se
lembrando que seria no ano de 2017. Não foi procurado para depor na
Delegacia de Polícia, acrescentando que ninguém presenciou a conversa
que teve com David, pois estavam sozinhos naquele instante (fls. 547/549
e gravação digital anexada aos autos).
Como se vê, o conjunto probatório coligido bem
embasou a r. decisão de pronúncia, porquanto suficientes os indícios de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
17
Recurso Em Sentido Estrito No 0006993-12.2017.8.26.0019 - Americana - VOTO No 33.886
autoria, de maneira que descabido o pleito atinente à impronúncia (artigo
414, do Código de Processo Penal).
A propósito, oportuna a menção de v. acórdão
desta Corte de Justiça:
“A impronúncia só deve ser admitida no caso de não
ter ficado perfeitamente provada a existência da infração penal
em sua materialidade (elementos subjetivos do tipo) ou de não
haver indicação suficiente de autoria” (TJSP Rel. Dirceu de
Mello RT 590/334 grifei).
Isto porque, a fundada suspeita de autoria foi
corroborada pelas versões judiciais dadas pelas testemunhas arroladas
pela acusação.
De outra parte, a pretendida legítima defesa, ao
menos nesta fase, não emergiu indene de dúvidas dos elementos de
convicção carreados aos autos, mesmo porque não embasada, até este
instante, em prova inequívoca de sua ocorrência.
Como é cediço, a absolvição, conhecida por
sumária, deve ser proferida quando o Juiz se convencer da existência de
circunstância que exclua o crime ou isente o réu de pena, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
18
Recurso Em Sentido Estrito No 0006993-12.2017.8.26.0019 - Americana - VOTO No 33.886
exclusivamente quando lastreada em prova concreta, nítida e sem
titubeação alguma, o que não é o caso dos presentes autos.
Conforme prelecionava Julio Fabbrini Mirabete,
“a absolvição sumária nos crimes de competência do Júri exige uma
prova
segura,
incontroversa,
plena,
límpida,
cumpridamente
demonstrada e escoimada de qualquer dúvida pertinente à
justificativa ou dirimente, de tal forma que a formulação de um
juízo de admissibilidade da acusação representaria uma manifesta
injustiça.” (Código de Processo Penal Interpretado, Ed. Atlas, 10a edição,
2003, pág. 1123 grifei).
É o que estabelecia o artigo 411, do Código de
Processo Penal, e que, agora, está presente no artigo 415, IV, do atual
Diploma Processual Penal.
Cabe mencionar, por necessário, que a prova oral
colhida, como já frisado, não foi elucidativa quanto ao fato de ter havido
ou não qualquer ameaça ou agressão por parte da vítima contra o
recorrente Mateus.
Destarte, a hipótese de legítima defesa em
nenhum momento restou absolutamente manifesta, a ponto de lastrear,
ao menos nesta fase, a sumária absolvição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
19
Recurso Em Sentido Estrito No 0006993-12.2017.8.26.0019 - Americana - VOTO No 33.886
E esse sempre foi o correto entendimento da
jurisprudência (existência manifesta de causa excludente), agora adotado
pelo legislador com o advento da Lei 11.719/2008, que alterou o artigo
397, do Código de Processo Penal.
Ademais, cumpre rememorar que nesta fase do
processo o juízo de certeza é prescindível e eventual dúvida milita em favor
da sociedade in dubio pro societate.
Assim, se há dúvida ou persiste um mínimo de
hesitação acerca da descriminante invocada, a análise mais aprofundada
da prova caberá exclusivamente ao Juiz Natural da causa, qual seja, o
Tribunal do Júri, sob pena de interferência inconstitucional na soberania
dos representantes do povo.
Por outro lado, impende destacar que, nos casos
de pronúncia, a aplicação do artigo 155, do Código de Processo Penal,
deve se dar com reserva, posto que tal decisão não encerra uma
condenação. Constitui tal fase, tão somente e como já assinalado, um
juízo de mera prelibação, cabendo aos jurados o exame mais acurado das
provas e posterior decisão acerca da procedência ou não da acusação.
Poderão os agentes envolvidos, por conseguinte,
ser pronunciados, ainda que sejam levantados contra eles apenas
elementos colhidos durante a investigação criminal o que não é, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
20
Recurso Em Sentido Estrito No 0006993-12.2017.8.26.0019 - Americana - VOTO No 33.886
visto, o caso dos ora recorrentes , sem que ocorra, com isso, qualquer
ofensa a ditames legais.
Não é outro o entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSO
PENAL.
TRIBUNAL
DO
JÚRI.
MATERIALIDADE
PROVADA.
INDÍCIOS
DE
AUTORIA
AFERÍVEIS
COM
BASE
EM
ELEMENTOS
DE
INFORMAÇÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. PRONÚNCIA.
POSSIBILIDADE.
REVALORAÇÃO
DOS
FATOS
EXPRESSAMENTE DELINEADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
DESNECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. 1. Nos termos
da jurisprudência desta Corte Superior, é admissível o uso do
inquérito policial como parâmetro de aferição dos indícios de
autoria imprescindíveis à pronúncia, sem que isto represente
violação ou negativa de vigência ao art. 155 do CPP. Precedentes.
2. Se há o reconhecimento de que elementos colhidos
exclusivamente na fase extrajudicial demonstram indícios de
autoria do crime doloso contra a vida, ainda que de maneira
tênue, o juízo de pronúncia deve considerá-los, sob pena de
contrariar as disposições do art. 413 do CPP, bem como o
princípio do in dubio pro societate. 3. Considerando o fato de que
as instâncias ordinárias admitiram a existência de indícios de
autoria decorrentes das informações que defluem do inquérito
policial, a pronúncia do réu é medida que se impõe. (...) (AgRg no
AREsp 588323/BA, Rel. MIN. REYNALDO SOARES DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
21
Recurso Em Sentido Estrito No 0006993-12.2017.8.26.0019 - Americana - VOTO No 33.886
FONSECA,
Quinta
Turma,
j.
17/05/2016,
DJe
25/05/2016 grifei).
Do mesmo modo, os elementos de convicção
carreados aos autos autorizam e recomendam a mantença das
qualificadoras de motivo torpe e de recurso que impossibilitou a defesa
da vítima
, mesmo porque, nesta fase processual, só devem ser
extirpadas quando nitidamente impertinentes, o que, à evidência, não é o
caso dos autos.
Lembre-se que, conforme restou apurado, o crime
de homicídio teria sido praticado porque a vítima teve um entrevero com o
irmão do corréu Mateus.
Além disso, a forma como a vítima foi acometida
em notável estado de embriaguez
não torna desarrazoada a
circunstância de que teria tido a sua defesa dificultada.
Portanto, prudente e de bom tom que as
qualificadoras em comento sejam submetidas à apreciação do Conselho de
Sentença.
Nesse sentido, confira-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
22
Recurso Em Sentido Estrito No 0006993-12.2017.8.26.0019 - Americana - VOTO No 33.886
“As qualificadoras mencionadas na denúncia só devem
ser
excluídas
da
pronúncia
quando
manifestamente
improcedentes e de todo descabidas. Ao Júri, em sua soberania, é
que compete apreciá-las, com melhores dados, em face da
amplitude da acusação e da defesa” (RT 668/275 grifei).
“As qualificadoras só podem ser afastadas quando
despidas de lastro probatório, devendo, em caso contrário, ser
submetidas à apreciação do Júri” (RJTJSP 20/365 grifei).
Ainda em reforço: RJTJSP 23/427- Rel. DES.
CUNHA CAMARGO; RJTJSP 5/349 Rel. DES. GONÇALVES SANTANA;
RT 559/324 Rel. DES. DIRCEU DE MELLO; RT 743/599 Rel. DES.
JOSÉ DANTAS; RT 438/386
Rel. DES. CARVALHO FILHO, dentre
inúmeros outros.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso, mantida íntegra a r. decisão de pronúncia, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator